Tribunal: TJES
Processo: 5007084-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007084-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007084-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória - VEPEMA, que realizou a regressão de regime e indeferiu a realização de novas diligências de notificação pessoal.

Em suas razões (fls. 127/139), requer a reforma da decisão uma vez que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do agravante.

Contrarrazões (fls. 146/149) e decisão de sustentação (fls. 153/154).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3104558), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007084-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA
em face da decisão que regrediu o regime do recorrente e indeferiu a realização de novas diligências de notificação pessoal, requerendo a reforma da decisão, uma vez que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do agravante.

Como estatui o artigo 181, § 1º, alínea "a", da Lei de Execuções Penais:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a)
não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital
(grifei);

No caso dos autos, como bem fundamentou o magistrado
a quo
"
o apenado não foi localizado para iniciar o cumprimento da pena, frustando os fins da execução"
e, por tal razão, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, estabelecido cautelarmente o regime aberto.

Assim, como as tentativas de intimação do agravante por oficial de justiça (seq.18.1) e editalícia (seq.19.1) foram infrutíferas, não tendo iniciado o cumprimento de sua pena, devida a regressão cautelar de regime.

In casu,
a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não há necessidade de o reeducando ser ouvido previamente da regressão cautelar, como se vê dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia.
2. Todavia, "[é] possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa" (HC 308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 567.584/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NOVO DELITO. REGRESSÃO DE REGIME. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Ausência de ilegalidade nas decisões do Juízo da execução, que regularmente aplicou o art. 181 da LEP, convertendo a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de o apenado não haver sido encontrado por estar em lugar incerto e não sabido.
Posteriormente, com previsão no art. 118, I, determinou a regressão de regime, mas, constatada a falta grave e a prática de novo delito, com a condenação do executado como incurso no art. 304, c/c o art. 299, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa, em regime semiaberto, em sentença prolatada no dia 28/6/2019, nos autos da Ação Penal n. 2019.01.1.003925-6, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, na qual se manteve a prisão preventiva do réu. 3. O regime mais gravoso está ampla e suficientemente fundamentado, porque o ora agravante voltou a praticar conduta semelhante àquelas pelas quais já havia sido condenado, fato este que demonstra, concretamente, a possibilidade de que volte a delinquir e furtar-se à aplicação da lei penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 535.201/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

Por essa razão, como fundamentado na decisão recorrida, complementada pelo juízo parcial de retratação, a regressão cautelar e a fixação do regime aberto se apresenta como o adequado ao caso.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007084-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - INTIMAÇÕES INFRUTÍFERAS - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME ABERTO - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Como restaram frutíferas as tentativas de intimação do agravante para dar início ao cumprimento de sua pena restritiva de direito, devida a regressão cautelar para o regime aberto.

2-

Nos termos do art. 181, § 1º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 6 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.